Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734089-90.2024.8.07.0003 RECORRENTE: REINALDO JEFFERSON ROSA BATISTA RECORRIDO: COMERCIAL DE FRUTAS TURBIANI LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista a não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, a despeito da intimação para tal finalidade. 2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. Em suas razões recursais o agravante alegou, em síntese, que de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que dispensa apresentação imediata de documentação comprobatória, salvo se impugnada pela parte contrária, o que não ocorreu. Defendeu que o CPC é subsidiariamente aplicável aos juizados especiais, especialmente para suprir lacunas procedimentais, como no caso de ausência de norma específica acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Argumentou que não se deve aplicar automaticamente a deserção antes da análise do pedido de gratuidade. Discorreu acerca da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em razão da ausência da intimação prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, bem como acerca do devido processo legal, do cerceamento de defesa e da dignidade humana. Pugnou pela reforma da decisão, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, prosseguindo-se com o recurso. 4. Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID 72114371) 5. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado, quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. É legítima a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência alegada, inexistindo óbice ao controle judicial a respeito do pedido. 6. O recorrente foi intimado para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida, tendo quedado-se inerte, o que culminou com a decisão que não conheceu o recurso por deserção (ID 71064624). O agravante até o momento não comprovou a situação de hipossuficiência conforme determinado, limitando-se a afirmar que faz jus ao benefício, sem qualquer comprovação. 7. Conforme constou da decisão monocrática recorrida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Custas e honorários conforme decisão agravada. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2009470, 0734089-90.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. O preparo é dispensado porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação a dispositivos do diploma processual, aduz não ter sido considerada a declaração de hipossuficiência que possui presunção de veracidade e menciona ser isento do pagamento do IRPF. Alega violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88, e cita o princípio constitucional da dignidade da pessoa para embasar a tese defendida. Nada obstante os argumentos do recorrente, verifica-se que a controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais, e a Corte Suprema pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de violação indireta ou reflexa a dispositivos da CF/88. Ademais, em sede de apelo extremo não deve ser conhecida da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório dos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). Confira-se, ainda, trecho da decisão proferida no ARE n. 1326101 / SP (Min. Luiz Fux, Julgamento: 08/07/2021, Publicação: 13/07/2021): DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Marinil Marinho com agravo contra decisões de inadmissão dos recursos extraordinários. Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O primeiro recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal (Vol. 12, fl. 14). Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Embargante que não apresentou documentos suficientes a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Beneficio da assistência judiciária que deve ser indeferido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos dos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.” (Vol. 12, fl. 41) O segundo recurso foi interposto contra acórdão que não conheceu da apelação, em decisão que ficou assim ementada: "APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Inércia do recorrente. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Vol. 12, fl. 23) Contra esse acórdão, foram opostos embargos declaratórios que também foram rejeitados (Vol. 13, fl. 50). Em ambos os recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, incisos XXXV e LXXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (Vol. 12, fl. 47 e Vol. 14, fl. 38). Decido. Analisados os autos, verifico que, a despeito de terem sido interpostos dois recursos extraordinários com agravo, ambos pretendem a rediscussão acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De início, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI no 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). Outrossim, consta do acórdão do Tribunal de Justiça: “O julgador deve analisar a real necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária, caso a caso, para então aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo. No presente caso, a apelante não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, mesmo após ter sido instada a fazê-lo (fl. 624). (...) Destaco que é ônus do apelante apresentar prova de sua situação financeira desfavorável, a demonstrar que não pode arcar com as custas do processo, não bastando para tanto a mera declaração de hipossuficiência. Portanto, inexistindo elementos nos autos que comprovem a alegada hipossuficiência da recorrente, é impossível a concessão do benefício.” (Vol. 12, fl. 14) Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito: (...) (Grifei) Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal